Tribunal: TRF3
Processo: 5031059-22.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GILBERTO RODRIGUES JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
189/907)

5031059-22.2025.4.03.0000

DJEN Data: 11/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5031059-22.2025.4.03.0000

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: MARCO ANTONIO DE LIMA PIRES

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ELVIRA VILA PINHALVES CAMILO - SP443249-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS NO TÍTULO JUDICIAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 115, § 3o, DA LEI No 8.213/1991. COBRANÇA MEDIANTE PROCEDIMENTO PRÓPRIO. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu a execução, nos próprios autos, de valores recebidos pela parte autora em razão de tutela antecipada posteriormente revogada.

A autarquia sustenta que a jurisprudência admite a restituição de valores recebidos por força de decisão judicial precária no âmbito do próprio processo, ainda que não haja previsão expressa no título judicial.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível a execução, nos próprios autos de cumprimento de sentença, de valores recebidos pela parte autora a título de tutela antecipada posteriormente revogada, quando o título judicial não autoriza tal forma de cobrança e determina a observância do art. 115, § 3o, da Lei no 8.213/1991.III. Razões de decidir

Nos termos do art. 509, § 4o, do CPC, é vedada a rediscussão da lide em sede de liquidação ou cumprimento de sentença, devendo a execução observar estritamente os limites definidos no título executivo judicial.

No caso concreto, o acórdão que cassou a tutela antecipada consignou expressamente que eventual restituição de valores deveria observar o regramento previsto no art. 115, § 3o, da Lei no 8.213/1991.

Assim, a cobrança das quantias percebidas indevidamente deve ocorrer por meio de procedimento próprio, mediante inscrição em dívida ativa, não sendo cabível a execução direta nos autos do cumprimento de sentença.IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5031059-22.2025.4.03.0000

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ELVIRA VILA PINHALVES CAMILO - SP443249-A

AGRAVADO: MARCO ANTONIO DE LIMA PIRES

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, em face de decisão proferida em cumprimento de sentença que negou a execução nos próprios autos de valores recebidos a título de tutela antecipada posteriormente revogada.

Pugna a agravante, em síntese, pela reforma da decisão, ao argumento de que a jurisprudência tem perfilhado o entendimento de que os valores são restituíveis nos próprios autos, ainda que não haja previsão em sentença/acórdão.

Deferido o efeito suspensivo e intimada a agravada, que não apresentou contraminuta.

É o relatório.

VOTO

Consoante regra estampada no art. 509, §4o do Código de Processo Civil, veda-se a rediscussão da lide em sede de liquidação.

Nessa senda, necessária a estrita observância do que foi estabelecido no título objeto de execução.

No caso em tela, o acórdão, que deu provimento ao recurso da autarquia e cassou a tutela, dedicou tópico atinente à devolução dos valores recebidos a título de tutela antecipada, prevendo o que segue:

“(...)

TUTELA ANTECIPADA

Considerando que a parte autora não preencheu os requisitos legais para a concessão dos benefícios pleiteados, revogo a antecipação de tutela anteriormente concedida (ID 280471351).

DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE TUTELA ANTECIPADA REVOGADA

É de se atentar a superveniência do acolhimento da questão de ordem nos REsp n. 1.734.627/SP, 1.734.641/SP, 1.734.647/SP, 1.734.656/SP, 1.734.685/SP e 1.734.698/SP, que deu ensejo ao reexame, pelo Superior Tribunal de Justiça, do entendimento anteriormente firmado no julgamento do REsp 1.401.560/MT (Tema 692), no qual se estabeleceu a possibilidade de devolução de valores recebidos pela parte autora do Regime Geral da Previdência Social – RGPS, em virtude de decisão judicial precária, que venha a ser posteriormente revogada.

Contudo, eventual pretensão atinente à devolução de valores deverá observar o regramento previsto no §3° do art. 115 da Lei n° 8.213/1991.

(...)”

Assim, a execução das parcelas deve ser promovida em procedimento próprio, mediante inscrição em dívida ativa.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS NO TÍTULO JUDICIAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 115, § 3o, DA LEI No 8.213/1991. COBRANÇA MEDIANTE PROCEDIMENTO PRÓPRIO. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu a execução, nos próprios autos, de valores recebidos pela parte autora em razão de tutela antecipada posteriormente revogada.

A autarquia sustenta que a jurisprudência admite a restituição de valores recebidos por força de decisão judicial precária no âmbito do próprio processo, ainda que não haja previsão expressa no título judicial.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível a execução, nos próprios autos de cumprimento de sentença, de valores recebidos pela parte autora a título de tutela antecipada posteriormente revogada, quando o título judicial não autoriza tal forma de cobrança e determina a observância do art. 115, § 3o, da Lei no 8.213/1991.III. Razões de decidir

Nos termos do art. 509, § 4o, do CPC, é vedada a rediscussão da lide em sede de liquidação ou cumprimento de sentença, devendo a execução observar estritamente os limites definidos no título executivo judicial.

No caso concreto, o acórdão que cassou a tutela antecipada consignou expressamente que eventual restituição de valores deveria observar o regramento previsto no art. 115, § 3o, da Lei no 8.213/1991.

Assim, a cobrança das quantias percebidas indevidamente deve ocorrer por meio de procedimento próprio, mediante inscrição em dívida ativa, não sendo cabível a execução direta nos autos do cumprimento de sentença.IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GILBERTO JORDAN

Relator do Acórdão